Tribunal: TJMT
Processo: 0033115-73.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033115-73.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR PELECER DA SILVA - CPF: 062.154.851-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1535-78 (VÍTIMA), DANILA KAROLINA PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 034.027.231-74 (VÍTIMA), LUCIMAR JOSE COUTINHO - CPF: 005.480.862-65 (VÍTIMA), ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA LARA - CPF: 017.824.711-11 (VÍTIMA), EDNEIA DUARTE OLIVEIRA - CPF: 032.456.316-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033115-73.2018.8.11.0042

APELANTE: JOAO VITOR PELECER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A IDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE -
CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A qualificação constante do caderno investigativo, com expressa menção ao número da cédula de identidade, é documento hábil para comprovar a menoridade do comparsa. Precedentes do STJ.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033115-73.2018.8.11.0042

APELANTE: JOAO VITOR PELECER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de JOÃO VITOR PELECER DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo cometimento dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apenando-o com 7 [sete] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 [vinte e dois] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A insurgência recursal limita-se à condenação pela corrupção de menores, argumentando que
“não há documentos que comprovem a menoridade do coautor do roubo”
. Subsidiariamente, sustenta que não foi realizado estudo psicossocial para perquirir a vida pregressa do
“suposto adolescente”
, para saber se
“ainda era inocente ou se já estava corrompido” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033115-73.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOÃO VITOR foi denunciado em razão de, no dia 06/07/2018, por volta das 16h40, na companhia de GUILHERME NASCIMENTO MELO e outro indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios, terem subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 1.169,75 [um mil, cento e sessenta e nove reais, setenta e cinco centavos] da farmácia DROGASIL, localizada na Av. Brasília n. 443, Jardim das Américas, nesta capital.

Ambos foram reconhecidos pelas vítimas.

JOÃO VITOR, à época com 18 [dezoito] anos de idade, confessou a autoria do crime imputado na denúncia, esclarecendo que
“o adolescente GUILHERME pegou uma arma emprestada, calibre .32, de um conhecido dele”
.

GUILHERME, à época com 16 [dezesseis] anos de idade [nascido em 17/10/2001], ao ser qualificado na delegacia de polícia apresentou sua carteira de identidade, cujo número consta do Termo de Declarações que prestou, reiterando a participação dele e de JOÃO VITOR na empreitada criminosa [ID. 162778302].

Registro que, tendo sido o menor qualificado perante a autoridade policial, não é imprescindível a cópia da sua carteira de identidade ou da certidão de nascimento para atestar a menoridade, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, quando fixou a seguinte tese:

“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a
condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
,
a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o
número do documento de identidade
, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
”
[Tema 1052/STJ, publicado em 18/05/2020].

Portanto, concluo que há documento hábil para comprovar a menoridade do comparsa de JOÃO VITOR.

No tocante à argumentação de que
“não há prova se o menor, à época, já estava corrompido”
, relembro que, há quase uma década, a Superior Tribunal de Justiça julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC [REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF], restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula 500,
verbis
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

[TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013].

Ou seja,
“a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o HC 150.849, e
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954.

Portanto,
basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la
, como ocorreu no caso vertente.

Como bem salienta Waldyr de Abreu,
“constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde”
[O crime de corrupção de menores, artigo publicado
in
RT 560/377].

Descabida, portanto, a absolvição vindicada no apelo.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de JOÃO VITOR PELECER DA SILVA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023